Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.

3. O acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre o valor dos vencimentos do agravado, abatidos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares.

4. O devedor, mesmo após a penhora R$ 1.436,26, permanece com rendimento líquido de R$ 5.940,11, valor suficiente para sua subsistência digna.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.